Tribunal: TJDFT
Processo: 0743118-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1 – Competência. Ação monitória. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais não tem competência para processar e julgar a ação monitória, cujo procedimento, embora de natureza simples, tem por pressuposto prova sem eficácia de título executivo, não se equiparando à execução.2 – Ação monitória e execução. Ausência de identidade de ações. Distribuição por dependência. Inocorrência. Não há identidade de ações entre a monitória e a execução. Nesse contexto, o ajuizamento da ação monitória posteriormente à execução, ainda que fundada em mesmo documento representando uma dívida e conter as mesmas partes, não configura a reiteração de pedido a atrair a hipótese prevista no artigo 286, inciso II, do CPC, que trata da distribuição por dependência.3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras
e